Tribunal: STF
Processo: Rcl 50663
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5070183-03.2020.8.21.7000.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na tese firmada no tema 396 (RE 603.580, paradigma da repercussão geral), porquanto equivocadamente aplicado.



    Nesses termos, aduz que a autoridade reclamada “invocou o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade ao mesmo tempo que vulnera a regra contida no artigo 3º, incisos I e II, da EC 47/05 ao minorar o tempo nela previsto (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), em face das regras relativas à aposentadoria especial, da qual a categoria do servidor falecido é beneficiária”. (eDOC 1, p. 5) 



    Assevera ainda que “o instituidor da pensão era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não completou 35 anos de contribuição. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    Citados, os beneficiários apresentaram contestação, consoante eDOC 23. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “Reclamação. Paridade. Pensionista de policial civil falecido. Indicação do Tema 396 como paradigma: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. Decisão Reclamada que concluiu pelo atendimento aos requisitos legais para concessão da paridade, quanto ao tempo de contribuição e idade do instituidor da pensão, com fundamento na Lei Complementar 51/1985, bem como porque a aposentadoria do instituidor da pensão se deu antes da vigência da EC 41/2003. Concluiu pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 3º da EC 47/2005, em conformidade com o que dispõe a tese fixada no Tema 396. Somente mediante reexame do acervo probatória seria possível afastar a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 pelo instituidor da pensão. Pretensão que visa a reforma do julgado, a rediscussão da matéria e o reexame do acervo fático probatório, impróprio para a via estreita da Reclamação Constitucional, que pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a súmula vinculante ou o descumprimento de decisão da Corte Suprema, não demonstradas nos autos. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Parecer pela não procedência da Reclamação”. (eDOC 26)



     



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Pois bem.



    Na espécie, a reclamante aduz que a autoridade aplicou o entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396) de forma equivocada, uma vez que o instituidor da pensão não preencheu o requisito de 35 anos de contribuição elencado no art. 3º da EC 47/2005. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto, entendeu que os pensionistas faziam jus ao direito à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos pela EC 47/05. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. 



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial. 



    A Emenda Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º:



    (…)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    (…)



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4 o do art. 40 da Constituição Federal: 



    Art. 1 o O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Nelson Souza dos Santos faleceu em 10/02/2003, conforme documento juntado no Evento 14 - Laudo 2. Possuía 31 anos e 02 meses de tempo de contribuição, 32 anos e 02 meses de serviço público, portanto preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a legislação especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12”. (eDOC 6, pp. 25-26 - Grifei)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”. (eDOC 9)



    Como bem se percebe, o Tribunal reclamado, ao aferir o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, interpretou e aplicou dispositivos da Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial e exige período menor de contribuição para fins de aposentadoria integral, qual seja, 30 (trinta) anos de contribuição.



    Ora, referido posicionamento não foi objeto de debate no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, que tão somente assentou a tese de que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. 



    De outra banda, verifico que a questão guarda identidade com a matéria apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, cuja a tese é a seguinte: “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da aludida controvérsia constitucional, que será submetida a posterior julgamento, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos é diversa da matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 603.58, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015, motivo pelo qual se verifica o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, haja vista a ausência de similitude entre o caso dos autos e o tema 396 da sistemática da repercussão geral, e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, desta feita levando em consideração o tema 1019 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente